Tribunal: TJMT
Processo: 1021657-95.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021657-95.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS BRUNO DE LIMA - CPF: 068.619.391-10 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO NO INÍCIO DA FASE INSTRUTÓRIA - EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – COMPLEXIDADE DO FEITO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS E ADVOGADOS DISTINTOS – MANEJO DE DIVERSOS INCIDENTES DE DEFESA - PRISÃO PREVENTIVA- FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - ORDEM DENEGADA.

Não demonstrado prejuízo concreto causado ao paciente pela demora na intimação para constituir novo advogado, não há que se alegar a ocorrência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, principalmente porque já regularizada a situação, estando devidamente representado pela Defensoria Pública, que ingressou no feito ainda no início da fase instrutória.

“[...] A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva. [...]” (STF - HC: 198347 ES 0048669-63.2021.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021)

“
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.” (STJ - AgRg no RHC: 165436 MG 2022/0158069-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Matheus Bruno de Lima
, denunciado pela suposta prática do crime de organização criminosa e tráfico de drogas, delitos tipificados no art. 2º, §3º, da Lei n. 12.850/2013 e art. 33 da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 69, caput, do Código Penal.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva decretada em 16/08/2022 e efetivada no dia 18/08/2022, tendo em vista a mora judicial em intimar o paciente para constituir novo advogado ou alegar a hipossuficiência, caracterizando cerceamento de defesa, já que está sem apresentar resposta à acusação, tampouco pode receber orientações técnicas de qualquer defensor, diante da renúncia da outrora indicada.

Aduz estar presente o constrangimento ilegal diante da estagnação processual por mais de 6 (seis) meses em relação ao paciente, sendo impositivo o relaxamento da prisão, mormente por ser medida excepcional e não estar presente os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, especificamente quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade e ameaça a conveniência da instrução criminal, vez que ele possui endereço fixo e ficará à disposição do judiciário, não havendo qualquer possibilidade de tumultuar o feito. Defende a possibilidade de aplicação de cautelares diversas da prisão.

Pede a concessão definitiva da ordem, com o relaxamento da prisão ilegal e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com a fixação de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida pelo Relator em substituição legal, Exmo. Sr. Des. Rui Ramos Ribeiro (Id. 182678673).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 18398160).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 184816151, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a impetrante pugna pela concessão da ordem, para relaxar a prisão tendo em vista o constrangimento ilegal pelo cerceamento de defesa, ante a falta de intimação do paciente para constituir novo advogado e, em outro ponto, requer a revogação da prisão preventiva sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

A ordem merece ser denegada.

A defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente, decorrente de cerceamento de defesa, pela falta de sua intimação para constituir novo advogado e, via de consequência, apresentar resposta à acusação.

Razão não lhe assiste.

Isso porque, com bem pontuado na decisão liminar, embora verificado, em consulta aos autos da Ação Penal n. 1009420-40.2022.8.11.0040, que depois da manifestação da advogada Roselucia Rodrigues de Souza acerca da impossibilidade de representar a defesa do paciente Matheus Bruno, não houve a sua intimação para constituição de novo causídico, não restou demonstrado qualquer prejuízo, porquanto na mesma situação que ele, estava a de outros 03 (três) codenunciados, que também não haviam apresentado resposta à acusação.

Ademais, conforme as informações prestadas pelo juízo
a quo
, “
diante da manifestação da Advogada Dra. Roselúcia Rodrigues informando que não atuaria pela defesa do Paciente, pois este a teria informado que o Advogado Dr. José Neto atuaria em sua defesa, bem como diante da impossibilidade de identificar o advogado informado pelo Paciente
, este Juízo promoveu a intimação pessoal do Paciente, o qual informou que necessita do patrocínio da Defensoria Pública
, estando os autos com vista à Defensoria Pública para apresentação da Resposta à Acusação
”. (destaquei)

Portanto, sem a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, não há como reconhecer o alegado constrangimento ilegal, nos termos da Súmula n. 523 do STF: “
No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência, só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu
”.

Nesse contexto, não há que se falar em constrangimento ilegal imposto ao paciente.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE LIVRE ESCOLHA DO DEFENSOR. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE.
NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA N. 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Réu afirmou ser representado por Defensor constituído, o qual foi intimado e não se manifestou, sequer para apresentar resposta à acusação. Assim, considerando a ausência injustificada do Advogado supostamente constituído pelo Agravante, não há como acolher a tese defensiva de nulidade pela ausência do defensor de confiança, não subsistindo qualquer mácula na designação de Defensor Dativo, visto que o Acusado estava ciente da nomeação desde a primeira audiência de instrução e julgamento e não apresentou nenhum inconformismo quanto ao patrocínio de seus interesses por parte do Causídico. 2. Com efeito, o Réu foi assistido pelo Defensor Dativo desde o primeiro grau, sendo que a nulidade aqui aventada não foi arguida antes do trânsito em julgado da condenação. E não cabe à parte arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (art. 565 do Código de Processo Penal). 3.
Ademais, de acordo com a regra do art. 563 do Código de Processo Penal: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". E não foi comprovado prejuízo em razão da alegada nulidade, pois não foi mencionada eventual deficiência de defesa na atuação do Defensor Dativo, que ingressou no feito ainda no início da fase instrutória
. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no RHC: 166828 GO 2022/0193067-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023) (destaquei)

Do mesmo modo, não há constrangimento ilegal por eventual morosidade por parte do juízo
a quo
, pois ao contrário do que afirma a defesa, a magistrada tem proferido impulso judicial constante, mesmo em se tratando de causa complexa, que conta com diversos crimes e acusados (trinta e seis), inúmeras diligências e pedidos incidentais. Ou seja,
inexiste desídia do Poder Judiciário na condução do processo que se encontra tramitando regularmente.

Ademais, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.” (STJ - AgRg no RHC: 165436 MG 2022/0158069-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023), o que não se verifica na hipótese, principalmente como já salientado, em casos como o dos autos, em que há vários denunciados, advogados distintos, múltiplos pedidos de revogação da custódia e concessão de prisão domiciliar, reanálise das segregações, interposição de inúmeros
habeas corpus
, entre outros atos processuais ordinatórios necessários.

Com relação à falta de fundamentação idônea a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, também não assiste razão à defesa.

Isso porque,

o juízo de primeiro grau ao receber a denúncia entendeu que não restou demonstrada qualquer alteração do quadro fático que ensejou na prisão preventiva dos acusados, dentre eles o paciente.

Na decisão, o juízo
a quo
descreveu a conduta do paciente, como sendo “
um dos fundadores da organização criminosa “Tropa do Castelar”, exercendo liderança da facção dissidente, sendo ainda o responsável pela mercancia de drogas na região de Sorriso/MT até Peixoto de Azevedo/MT, em tese, exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, constando ainda que no dia 11 de agosto de 2022, na cidade de Sorriso/MT, ofereceu droga YENDIS RODRIGUES COSTA, com a finalidade de fornecer de qualquer modo o consumo de terceiros, substância entorpecente
”

Além disso, apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente, calcada na garantia da ordem pública, a fim de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de Organização Criminosa e para evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que a maioria dos investigados figuram no polo passivo em outros inquéritos policiais, ações penais e execuções penais.

No caso do paciente, ele possui duas condenações pela prática dos crimes de roubo majorado e tráfico privilegiado, guias executadas no executivo penal nº 3513-65.2016.811.0023, além de responder às ações penais nº 3999-79.2018.811.0023 e 1465-65.2018.811.0023, e ser investigado no inquérito policial nº 2693-75.2018.0023.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo n. 6, das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Nesse contexto, como a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, a fim de evitar a continuidade de atuação da organização criminosa, é de ser mantida a decretação da prisão preventiva.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA O DECRETO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CESSAÇÃO DA ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]
" (HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016). 2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3.
Na hipótese, a custódia cautelar está adequadamente motivada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa, tendo em vista que o acusado é apontado, em tese, como integrante de uma organização criminosa, intitulada R.D.K, especializada em crimes de homicídios, tráfico ilícito de entorpecentes, comércio e porte ilegal de armas de fogo, receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículos automotores. De acordo com os diálogos interceptados, o paciente teria a função de transportar armas fornecidas e armazenadas por outro acusado. 4. Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal. 5. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" ( HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). 6. Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
7. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 740596 SE 2022/0135187-4, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022) (destaquei)

No mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça ao consignar que “
Se a decisão que decretou a prisão preventiva descreve de maneira pormenorizada a gravidade dos delitos atribuídos ao paciente e o modus operandi do grupo criminoso a que, em tese, ele pertence, a denotar o risco que a sua liberdade representa para a ordem pública, não se constata ilegalidade no decreto preventivo
”.

No mais,
é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Diante dos elementos apresentados, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes, conforme alhures explanado.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023